Tribunal: TJMT
Processo: 1044440-78.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044440-78.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELINA ALVES SANTIAGO - CPF: 395.404.801-91 (RECORRENTE), VITOR BERNARDINELLI DACACHE - CPF: 024.820.171-90 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1044440-78.2023.8.11.0001.

Origem: Juizado Especial Cível da Fazenda pública de Cuiabá.

Recorrente: MARCELINA ALVES SANTIAGO.

Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
13 a 16/05/2024
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓTIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBTIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÍVIDA PRESCRITA – PROTESTO IRREGULAR - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -

QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O recorrido não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da reclamante, de modo que restou comprovado a ilegitimidade do protesto de dívida que se encontrava prescrita.

2.

Na hipótese, o referido protesto foi indevido, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

3.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

4.

O valor da indenização a título de dano moral, arbitrado na sentença, mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para
R$ 6.000,00
(seis mil reais), valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial, para confirmar a liminar deferida, declarar a inexistência dos débitos discutidos, a baixa dos protestos e condenar o recorrente ao pagamento do valor de
R$ 1.000,00
(um mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente a partir da sentença e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação.

O reclamante postula a reforma da sentença, para majorar o
quantum
indenizatório arbitrado.

O requerido apesar de intimado, não apresentou as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Da análise dos autos, verifica-se que a reclamante teve o seu nome protestado, indevidamente, junto ao Cartório de Protesto em razão de débitos prescritos. Assim, para maiores esclarecimentos, transcrevo a r. sentença:

(...) Extrai-se dos autos que a requerente teve seu nome protestado (Protocolo nº 224429 e 224430) junto ao Cartório do 4º Ofício Notarial e Registral de Cuiabá/MT, por débitos nos valores de R$ 420,33 quatrocentos e vinte reais e trinta e três centavos) e (R$ 420,05 (quatrocentos e vinte reais e cinco centavos), respectivamente, relativos a taxa e custas processuais oriundas da ausência da autora na audiência de tentativa de conciliação designada no processo nº 0011628-78.2015.811.0001, que tramitou junto ao 8º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT e transitou em julgado em 21/07/2015.

Pois bem. Compulsando os autos, não resta dúvida de que o lançamento foi realizado de forma equivocada pelo ESTADO DE MATO GROSSO, que, em sede de contestação, confirmou o cumprimento da liminar e a baixa dos débitos e protestos.

As custas judiciais têm natureza de tributo, da espécie taxa, conforme registram os precedentes do STF e do STJ, notadamente o REsp

n.º 1.893.966/SP, julgado

na modalidade de recurso repetitivo.

No caso dos autos o extrato de andamento processual que aportou no id. 126949836 demonstra que a sentença foi proferida no dia 22/06/2015, a parte requerente foi intimada no dia 07/07/2015, e o protesto ocorreu em 16/02/2022, período, portanto, em que já visível a decadência.

O artigo 173, I, do CTN estabelece que o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5(cinco) anos, contados: I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

No caso, extrai-se do andamento processual acostado no id. 126949834 demonstra que a sentença que condenou a autora ao pagamento das custas, ou seja, a decisão terminativa é de 22/06/2015 enquanto a certidão de dívida foi expedida aos 16/02/2022. Portanto, lançamento efetuado após escoado o prazo decadencial.

A mencionada conduta equivocada do requerido promoveu o protesto e negativação do nome da requerente.

Segundo informações constantes nos autos o requerido promoveu voluntariamente a baixa dos débitos e Protestos, acarretando a perda do objeto do pedido de liminar.

Contudo, na hipótese, restou remanescente o dever de indenizar, uma vez que presente o nexo de causalidade entre a conduta do requerido e os danos decorrentes.

Por outro lado, destaca-se que o protesto, a despeito da inexistência do débito, constitui, segundo já firmada jurisprudência dessa Corte, dano moral in re ipsa, resultante do só fato de figurar a contribuinte indevidamente como executada, prescindindo de comprovação quanto ao efetivo prejuízo experimentado. (...).

Pois bem, conforme pontuado na sentença, os débitos que motivaram a cobrança e o protesto já está prescrito. Dispõe o art. 206, § 5º, I do CC que
“prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.”.

Oportuno, destacar que, o protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em título e outros documentos de dívida, sendo hígido quando a obrigação estampada no título se revestir de certeza, liquidez e exigibilidade.

No entanto, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“o protesto de título de crédito prescrito enseja o pagamento de indenização por dano moral, que inclusive se configura
in re ipsa
. Precedentes.”.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
. INSCRIÇÃO INDEVIDA POR DÍVIDA PRESCRITA
.
DANO MORAL. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES A PARTIR DO EVENTO DANOSO. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura
in re ipsa,
isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica" (REsp 1.059.663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 17/12/2008).
2. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado a título de dano moral em razão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes por dívida prescrita não se mostra irrisório, tendo em vista as circunstâncias específicas do caso concreto. 3. Os juros moratórios, em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, fluem da data do evento danoso, conforme estabelecido na Súmula 54/STJ. 4. A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento, consoante a Súmula 362/STJ. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1125388 RS 2009/0130769-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/05/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2016)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
INSCRIÇÃO INDEVIDA POR DÍVIDA PRESCRITA – DANO MORAL CONFIGURADO
– INSURGÊNCIA ESTATAL COM RELAÇÃO AO VALOR DA INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A REDUÇÃO – QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, § 11º, DO CPC)– RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. 1. O quantum indenizatório fixado em sentença, a título de danos morais por inscrição indevida por dívida tributária prescrita, atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, quando analisadas pelo magistrado as circunstâncias do caso concreto, notadamente quando não apresentado elemento algum que contraponha o critério adotado na sentença
. 2. Nos termos do art. 85, § 11º, do CPC, ao julgar o Recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto nos §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC. (TJ-MT 10108521420188110015 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 30/11/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/12/2021).

Portanto, mostra-se indevido o protesto do nome da recorrente no Cartório de Protesto, dando ensejo à declaração de inexistência do débito e ao dano moral.

Assim, quanto à inconformidade da recorrente, tenho que procede
, pois a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Entretanto, no que se refere ao quantum indenizatório a título de danos morais, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação no valor de
R$

1.000,00
(um mil reais)

se mostra divorciada dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, entendo que o valor fixado deve ser majorado para
R$ 6.000,00
(seis mil reais)
, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos trazidos a julgamento.

Diante do exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de majorar o
quantum
indenizatório para o valor de
R$ 6.000,00
(seis mil reais) a título de danos morais. Fica mantida a sentença nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024